Tribunal: TJSP
Processo: 1003729-21.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Cédula de crédito bancário para financiamento de veículo. Discussão sobre a taxa de juros, a capitalização mensal, incidência de IOF, além da cobrança de tarifas (cadastro e serviços prestados por terceiro). Sentença que julgou improcedentes os pedidos por não reconhecer abusividade e ilegalidade no contrato. Manutenção. Apelo do autor que não comporta provimento em parte.

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Cédula de crédito bancário para financiamento de veículo. Discussão sobre a taxa de juros, a capitalização mensal, incidência de IOF, além da cobrança de tarifas (cadastro e serviços prestados por terceiro). Sentença que julgou improcedentes os pedidos por não reconhecer abusividade e ilegalidade no contrato. Manutenção. Apelo do autor que não comporta provimento em parte. Contrato firmado sem qualquer vício de consentimento, com exposição clara dos encargos, do valor da prestação mensal e do total a ser pago pelo quanto financiado. Não há ilegalidade na capitalização mensal de juros por força da Medida Provisória 1.963-17, atual 2.170/36. Súmula 596 do STF e 541 do STJ. Juros prefixados em patamar razoável e não abusivo, sem que tenha havido demonstração de discrepância com a média praticada no mercado. Legalidade da cobrança do IOF e do CET – Custo Efetivo Total. Tarifas. Não há documento que comprove que a relação negocial entre as partes não se iniciou com o contrato objeto da ação, o que confere legalidade para a cobrança de tarifa de cadastro. Serviços prestados por terceiros. Aplicação das teses firmadas no julgamento do REsp 1.578.553-SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 958). Incontroverso serviço de despachante especificado nos autos com emissão de recibo. Valor que não configura onerosidade excessiva à luz do montante total financiado. - APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325795
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003729-21.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
RICARDO JOSÉ ORTALLI SESSA, é apelado BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003729-21.2019.8.26.0529 -Voto no 20917
2
Voto no 20917
Apelação no 1003729-21.2019.8.26.0529
Apelante: RICARDO JOSÉ ORTALLI SESSA
Apelado: BANCO GMAC S/A
Comarca: Santana do Parnaíba (1a Vara Judicial)
Magistrado Prolator: NATÁLIA ASSIS MASCARENHAS
REVISÃO CONTRATUAL Cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo. Discussão sobre a taxa de juros, a
capitalização mensal, incidência de IOF, além da cobrança de
tarifas (cadastro e serviços prestados por terceiro). Sentença que
julgou improcedentes os pedidos por não reconhecer abusividade e
ilegalidade no contrato. Manutenção. Apelo do autor que não
comporta provimento em parte. Contrato firmado sem qualquer
vício de consentimento, com exposição clara dos encargos, do
valor da prestação mensal e do total a ser pago pelo quanto
financiado. Não há ilegalidade na capitalização mensal de juros
por força da Medida Provisória 1.963-17, atual 2.170/36. Súmula
596 do STF e 541 do STJ. Juros prefixados em patamar razoável e
não abusivo, sem que tenha havido demonstração de discrepância
com a média praticada no mercado. Legalidade da cobrança do
IOF e do CET Custo Efetivo Total. Tarifas. Não há documento
que comprove que a relação negocial entre as partes não se iniciou
com o contrato objeto da ação, o que confere legalidade para a
cobrança de tarifa de cadastro. Serviços prestados por terceiros.
Aplicação das teses firmadas no julgamento do REsp 1.578.553-
SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 958).
Incontroverso serviço de despachante especificado nos autos com
emissão de recibo. Valor que não configura onerosidade excessiva
à luz do montante total financiado. - APELO DESPROVIDO.
A respeitável sentença (fls. 152/155), cujo relatório se adota, julgou
improcedentes os pedidos deduzidos em ação de revisão de contrato de financiamento de
veículo automotor através de CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, por não reconhecer
quaisquer abusividades ou ilegalidades na taxa de juros e na capitalização mensal, bem
como nas tarifas bancárias impugnadas.
Com efeito, impôs ao autor o ônus sucumbencial e fixou a verba
honorária em R$ 800,00.
Irresignado o autor apela. Alega a constatação através de parecer
da cobrança de taxa de juros diversa da pactuada. Relativiza o princípio da força
obrigatória dos contratos e tece argumentos a respeito do caráter de adesão da avença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003729-21.2019.8.26.0529 -Voto no 20917
3
Posto isto, impugna especificamente a tarifa de cadastro. Afirma
tratar-se de venda casada, bem como que não houve prévia informação e comprovação da
prestação do serviço, vícios que imputa igualmente a cobrança de IOF.
De igual forma, ao final, alega que a cobrança por serviços de
terceiros, especificamente de despachante é ilegal, pois não há prova da destinação da
quantia cobrada, tratando-se também de venda casada.
Pede seja dado provimento ao recurso para que seja aplicada a taxa
de juros de 1% ao mês, bem como determinada a devolução do valor das tarifas de cadastro
e de serviços de terceiros por falta da prestação do serviço (fls. 188/197).
Recurso tempestivo preparado (fls. 198/199), que foi contrariado
pelo réu (fls. 201/221).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento e beira o não conhecimento
pelo oferecimento de razões genéricas e superficiais que não impugnam os fundamentos da
sentença.
O autor firmou com o réu cédula de crédito bancário atrelada ao
respectivo orçamento de operação de crédito direto ao consumidor (fls. 152/156), para
financiamento de veículo em 60 prestações, iguais e mensais no valor de R$ 1.584,17.
Os juros aplicados no custo efetivo total de 2,34% ao mês e 32,07%
ao ano não são exorbitantes porque superiores aos legais de 1% ao mês.
Nesta esteira, cumpre dizer que ao deliberar sobre a limitação dos
juros remuneratórios em contratos bancários, o C. STJ, em sede de recurso repetitivo,
pacificou o entendimento de que pode ser reconhecida a abusividade dos juros pactuados se
a taxa estipulada for uma vez e meia superior à média aplicada no mercado (Recurso
Especial no 1.061.530/RS).
Todas as questões a rigor recolocadas no recurso de apelação foram
enfrentadas de forma escorreita pelo Juízo a quo, cujos termos não permitem nenhum
reparo e, conforme adiantado, não foram objeto de impugnação direta e fundamentada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003729-21.2019.8.26.0529 -Voto no 20917
4
parte da apelante.
Os valores envolvidos são pré-fixados especialmente no tocante a
taxa de juros. A previsão de pagamento parcelado em valor fixo basta, a princípio, para
afastar a alegação de cobrança de juros sobre juros e assim à ocorrência de anatocismo.
Nesse sentido, tratando-se de mútuo com parcelas fixas, a rigor não
há que se falar em capitalização ilegal de juros, porque os juros são calculados logo de
início, não havendo produção de novos juros sobre os anteriores, não desprezado que os
juros vencidos se incorporam ao principal na forma do art. 354 do Código Civil.
Forçoso reconhecer que o autor tinha plena ciência do valor da
prestação correspondente à quantia financiada, assim como dos encargos remuneratórios e
moratórios inerentes à contratação.
Aflora, assim, o entendimento de que a apelante, necessitando do
veículo e não disposto da totalidade dos recursos procurou a instituição financeira apelada
para viabilizar o negócio, com quem contratou (liberdade contratual), tendo conhecimento
do valor da contraprestação e dos encargos pactuados, inclusive remuneratórios e
moratórios.
Especificamente a respeito da capitalização mensal de juros, basta
reiterar que o contrato de financiamento expõe de forma clara e expressa a taxa praticada.
Não se comprovou no caso a superveniência de acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis, cláusulas abusivas, que colocassem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé e equidade, referidos
respectivamente pelo CC e CDC como ensejadores da revisão contratual.
No que toca a legalidade ou constitucionalidade da capitalização
mensal dos juros e do percentual praticado, acima 12% ao ano, cabe endossar os
fundamentos da sentença.
O Supremo Tribunal Federal já assentou que os contratos bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003729-21.2019.8.26.0529 -Voto no 20917
5
não estão sujeitos à Lei de Usura, segundo o teor da Súmula no 596, a qual preceitua que as
disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
sistema financeiro nacional.
De se carecer que, em virtude da revogação do art. 1o daquele texto
legal, desde a entrada em vigor da Lei Federal no 4.595/64, a qual submeteu aquelas
instituições às resoluções do Conselho Monetário Nacional, este tem competência para
estabelecer as taxas de juros do aludido sistema.
A capitalização de juros é autorizada com base na Lei de Reforma
Bancária - LRB - Lei 4.595/64, porquanto esta revogou, para as instituições financeiras, a
Lei de Usura (Dec. 22.622/33), que disciplina a incidência de juros em períodos de
normalidade contratual ou adimplemento.
A Súmula 121 do STF, que em tese impediria a incidência da
capitalização de juros mesmo em contratos bancários, foi aprovada em sessão plenária de
13.12.1963, antes do advento da LRB e, assim, estava situada em contexto jurídico diverso
integralmente modificado com a vigência da LRB.
Daí inclusive a edição da Súmula 596 pelo STF em sessão plenária
realizada em 15.12.1976.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:
Os contratos bancários não estão sujeitos à Lei de Usura (Súmula 596
do STF). E as entidades de crédito, públicas e privadas, estão sob a
fiscalização do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central (art.
3o e 10 da Lei 4.595/64) (RT 698/100).
Juros. Taxa superior a 12% a.a.. Competência do CMN. É pacífica a
jurisprudência sobre a possibilidade da cobrança, pelas instituições
financeiras, de taxas de juros superiores a 12%, assim como a respeito
da competência do CMN para fixá-las (STJ, AgRg no Ag. 52.136-2-SP,
rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar).
Ademais, o C. STJ já assentou o entendimento de que “A previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003729-21.2019.8.26.0529 -Voto no 20917
6
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (AgInt no AREsp 613764/MS,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 02/08/2016, DJe 05/08/2016).
O trecho destacado do aresto em questão deu origem a Súmula no
541 do STJ para dirimir a controvérsia sobre a pactuação de juros capitalizados em
periodicidade inferior a anual.
Neste contexto, cumpre observar que o autor a rigor reconhece a
legalidade dos encargos e não aponta, repisa-se, de forma concreta as ilegalidades que se
traduzem em abusividades, deixando de demonstrar, embora o próprio destaque, a
excessividade dos juros em comparação à média de mercado, taxa que sequer informa.
Taxa de Juros Custo Efetivo Total
Em relação à alegação da cobrança de taxa de juros diversa da
pactuada, cabe registrar que a Custo Efetivo Total ou CET foi instituído pela Resolução no
3.517/2007, do CMN - Conselho Monetário Nacional, com a finalidade de facilitar o
entendimento do consumidor sobre os contratos de crédito divulgados pelas instituições
financeiras e a comparação do preço total do financiamento que lhe é oferecido.
Conforme dispõe o art. 1o da Resolução o valor deste índice deve
corresponder exatamente ao custo total cobrado pelo banco, na hipótese de contratação da
operação de crédito proposta ao cliente, conforme segue:
“As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento
mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e de
arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e com
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem informar
o custo total da operação, expresso na forma de taxa percentual
anual, calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a
esta resolução”.
Nessa linha, o parágrafo 2o do mesmo artigo dispõe o que deve
integrar o conceito em referência, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003729-21.2019.8.26.0529 -Voto no 20917
7
“O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes às
liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a
ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras
despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento
de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive
quando essas despesas forem objeto de financiamento”.
Com efeito, natural a divergência entre a taxa de juros
remuneratórios do contrato e o equivalente ao custo efetivo total, já que inclusos os
tributos, a taxa de juros, tarifas e demais despesas cobradas do cliente.
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (REsp n. 1.251.331/RS,
ITEM 8).
Não obstante, oportuno registrar que o IOF possui natureza
tributária e seu pagamento a propiciar a devida arrecadação é responsabilidade daquele que
toma o crédito, não havendo que se falar, assim, em irregularidade ou descumprimento do
pactuado em virtude de sua inclusão no valor financiado.
Tarifa de Cadastro
No julgamento do Recurso Especial no 1.251.331/RS pelo STJ em
28.08.2013, foram fixados os seguintes entendimentos:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto”;
“2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003729-21.2019.8.26.0529 -Voto no 20917
8
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira; (...)”.
Daí posteriormente a edição da Súmula no 566 pela instância
superior em 29.02.2016: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Na hipótese o contrato entre as partes foi firmado em 10.06.2015,
sendo que inexiste a comprovação de que a relação negocial entre as partes não tenha se
iniciado com o contrato objeto da ação.
Serviços prestados por terceiros
Aqui se impõe a observação do julgamento do Tema 958 pelo C.
STJ, que tem por objeto a aludida tarifa cobrada no contrato firmado entre as partes. Ilustra-
se:
Tema 958 - REsp 1.578.553/SP:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço
a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto”.
Na hipótese é incontroverso que o serviço prestado por terceiro é o
serviço de despachante, que emitiu recibo acostado aos autos (fls. 158), atrelado ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003729-21.2019.8.26.0529 -Voto no 20917
9
inerente a burocracia envolvendo a transferência da titularidade do veículo. Ademais, o
valor cobrado (R$ 1.900,00), corresponde a 3,74% aproximadamente do valor líquido
financiado (R$ 50.700,00), o que não configura onerosidade excessiva.
Destarte, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos, ora acrescidos.
Nos termos expostos, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se a verba honorária para R$ 1.200,00, com amparo no art. 85, §11, do CPC. É
como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator